Tribunal: TJDFT
Processo: 0807473-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ENCERRAMENTO UNILATERAL. LEGALIDADE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESOLUÇÃO BACEN 4.753/2019. APLICABILIDADE RESTRITA À CONTA DE DEPÓSITO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de sua conta corrente e dos cartões de crédito, encerrados unilateralmente pela instituição financeira, bem como de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
3. Atende à dialeticidade o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Rejeita-se a preliminar suscitada pelo banco recorrido em contrarrazões.
4. A requerida Mastercard apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.
6. A controvérsia restringe-se à verificação da legalidade do encerramento contratual promovido pela instituição financeira.
7. O autor alega que mantinha conta corrente e cartão de crédito junto às requeridas, os quais teriam sido cancelados sem comunicação prévia e antes do prazo estipulado na notificação enviada, o que lhe teria causado constrangimentos e impossibilidade de movimentação financeira.
8. Cumpre destacar que o contrato de cartão de crédito possui natureza de prestação continuada e está sujeito à avaliação de risco por parte da instituição emissora. Embora regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação contratual não retira do fornecedor a prerrogativa de gerir sua política de crédito.
9. Ressalte-se que o cartão de crédito não é disciplinado pela Resolução BACEN no 4.753/2019, que trata especificamente de conta de depósitos, mas pelo contrato firmado entre consumidor e banco emissor, à luz das normas do Conselho Monetário Nacional e do CDC. O dever de informação, nesses casos, consiste em comunicar de forma clara e prévia a rescisão contratual.
10. Nos autos consta que o cancelamento do cartão de crédito foi precedido de comunicação formal, na qual se estipulou o prazo de 15 (quinze) dias para o encerramento. Ainda que o recorrente alegue bloqueio antecipado, não há prova de que o prazo contratualmente previsto não tenha sido observado. O ônus da prova era do autor (art. 373, I, CPC).
11. Quanto à suposta ausência de comunicação por parte da Mastercard, observa-se que a bandeira do cartão não mantém vínculo contratual direto com o consumidor, atuando apenas como gestora do sistema de pagamentos. A responsabilidade pela contratação e pela notificação do cancelamento é do banco emissor (no caso, Itaú Unibanco), não sendo exigível comunicação em separado pela bandeira.
12. No que tange ao encerramento da conta corrente, o autor não trouxe aos autos qualquer extrato bancário ou documento equivalente que comprove movimentações financeiras ou o encerramento mencionado, o que inviabiliza a análise de eventual falha na prestação de serviços. De igual modo, não demonstrou ter sido impedido de “movimentar sua conta, realizar compras e de retirar o valor de sua aposentadoria”.
13. Embora o consumidor seja parte vulnerável na relação, não se mostra hipossuficiente, possuindo condições de produzir o mínimo de prova para sustentar suas alegações.
14. Assim, ausentes elementos que indiquem falha na prestação do serviço, conclui-se que o cancelamento decorreu de decisão legítima do banco, regularmente comunicada, configurando exercício regular de direito, sem abusividade.
15. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO BANCO ITAÚ S.A. REJEITADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
16. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.